Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-31.2024.8.11.0092
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000029-31.2024.8.11.0092
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE FREITAS LOPES - CPF: 062.313.031-95 (RECORRIDO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), JONATAM SILVA CAVASSA - CPF: 018.911.191-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ALVES MENDONCA - CPF: 033.277.641-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, VENCIDO O RELATOR QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE RELAXOU O FLAGRANTE E DETERMINOU, DE OFÍCIO, O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL, ANTE A SUPOSTA NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, COM PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES – PROCEDÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZAVAM A ABORDAGEM DOS POLICIAIS – ART. 244 DO CPP – PROCEDIMENTO DE ROTINA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE NAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, as buscas pessoal e veicular tiveram como pressuposto a atitude suspeita do recorrido e do indivíduo que o acompanhava, os quais se encontravam, respectivamente, no banco dianteiro de passageiros e no banco do motorista de um automóvel estacionado em via pública em horário próximo às 22h, os quais reagiram com exacerbado nervosismo frente à aproximação da viatura da Polícia Militar, cujos agentes de segurança avistaram que o condutor do veículo encontrava-se monitorado eletronicamente por tornozeleira, robustecendo o fundado receio de existência de algo ilícito na posse de ambos, mormente porque o motorista foragiu do local correndo quando interpelado pelos policiais militares e não foi mais encontrado, deixando para trás o veículo e o ora recorrido, que foi detido antes que lograsse êxito na intenção de evadir-se, ao que se seguiu a apreensão de duas porções de maconha, dois pinos de cocaína e dois rádios HT dentro do automóvel, situação que revela fundadas suspeitas para as medidas tomadas.

2. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-s/n DIVULG 20-10-2023, PUBLIC 23-10-2023), logo, inexistiu ilegalidade na abordagem realizada pela Polícia Militar durante rondas de rotina, pois as buscas pessoal e veicular foram exercidas dentre dos limites da atuação policial ostensiva e preventiva, ensejando o reconhecimento da legalidade da prisão em flagrante do recorrido e a revogação da açodada decisão do juízo singular, que trancou de ofício as investigações.

3. Provimento do recurso ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Alto Taquari
/
MT, que, nos
A
uto
de

P
risão em
F
lagrante n.
1000029-31.2024.8.11.0092
,
relax
ou a prisão em flagrante de
Paulo Henrique Freitas Lope
s
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)
,
e determinou o trancamento
do
inquérito policial
,

entendendo que a abordagem policial e
a
prisão do recorrido fo
ram
ilega
is
.

O recorrente, as razões recursais que se encontram no ID
212465669
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido, asseverando que “
os elementos trazidos nos autos evidenciam que deve ser autorizada a continuidade das investigações determinando-se a homologação do procedimento
flagrancial
”
, fazendo
alusão ao Enunciado Orientativo n. 27 da TC
CR-TJMT, segundo o qual:

“
Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante quando o agente é surpreendido cometendo ou pouco tempo depois de ter cometido um crime ou uma contravenção penal
”

Nas contrarrazões encartadas no ID
212465677
, o recorrido postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
212465678
, o magistrado manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
213538151
, opin
a
pelo provimento do

presente
recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

O
recorrido foi preso em flagrante delito no dia 18 de
jane
iro de 202
4
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
;
e,
na audiência de custódia
o
juízo de primeira instância, entendendo ilegal a
abordagem e
apreensão da
s
droga
s
em
seu
poder, em razão de a
s
busca
s

pessoal e veicular ter
em
sido
realizada
s

sem
mandado judicial
e sem fundada suspeita, relaxou a
sua
prisão
e
determinou o trancamento do inquérito policial,

conforme
se vê a seguir:

[...]
Trata-se de auto lavrado a partir da prisão em flagrante delito de PAULO HENRIQUE FREITAS LOPES (inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o no 062.313.031-95).

Durante a audiência de custódia (
vide Relatório de Mídias ao Id
.
138891351
), o Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante. A Defesa se opôs, manifestando-se pelo relaxamento do flagrante em razão da abordagem ilegal dos policiais fundamentada no nervosismo dos abordados, caso o juízo não o entenda assim, pugnou-se pela liberdade provisória.

É o relatório do necessário. Decido.

No caso em análise, verifico pela descrição do próprio inquérito policial que a abordagem policial foi justificada tão somente pela identificação de um suposto nervosismo por parte dos custodiados, conforme aponta o TERMO DE DEPOIMENTO No 2024.8.11818, subscrito pelos policiais militares responsáveis pela captura.

A demonstração de nervosismo durante uma abordagem pela Polícia Militar não pode ser considerada, por si só, uma fundada suspeita — justa causa — para a busca pessoal ou veicular. Para tal, é necessário que a situação seja descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso concreto.

A percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal. STJ. 6a Turma. REsp 1.961.459-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 05/04/2022 (Info 732).

O fato de o custodiado ser investigado por outros casos de tráfico de drogas não é suficiente para tornar legal a prisão em flagrante. Tais considerações deveria ensejar pedido de mandado de busca e apreensão, se assim entendesse a autoridade policial.

Por
tal
razão, entendo que a abordagem policial em tela, ocorreu de forma ilegal, razão pela qual
RELAXO
a prisão do custodiado,
DETERMINANDO
, em consequência, a imediata soltura de PAULO HENRIQUE FREITAS LOPES, se por outro motivo não estiver preso.

Ato contínuo,
DETERMINO
a expedição do alvará de soltura.

Por conseguinte,
DETERMINO
de ofício o trancamento do processo penal.

- PROVIDÊNCIAS FINAIS

EXCEPCIONALMENTE
, em caso de inconsistências no sistema BNMP,
SIRVA-SE
a presente decisão como alvará de soltura (com a respectiva regularização naquele portal em momento oportuno).

Oportunamente,
PROCEDA-SE
ao arquivamento dos autos com as baixas e cautelas de estilo.

CIENTIFIQUE-SE
1

o Ministério Público.

INTIMEM-SE
.

À secretaria para as
PROVIDÊNCIAS
1
, ressaltando-se que os atos meramente ordinatórios
independem
de despacho e
DEVEM
ser praticados de ofício pelo(a) servidor(a).
[...].
(ID
212465663
)

Destaques no original

Conforme consta no relatório
, o recorrente visa
a
cassa
ção

d
a decisão que relaxou a prisão em flagrante do r
ecorrido
e determinou o trancamento do inquérito policial, sob o argumento de que a abordagem policial, motivada pelo suposto nervosismo dos ocupantes do veículo, foi legítima e suficiente para justificar a ação dos agentes de segurança.

Sem razão, no entanto, o recorrente.

Isso porque,
é forçoso reconhecer que, realmente, não havia justa causa para autorizar a
s
busca
s
pessoal e veicular
pelo
s policiais militares
durante a abordagem
do recorrido, eis que
não havia fundada suspeita
. Com efeito, analisando as circunstâncias da prisão
em flagrante

de Paulo Henrique

e
a apreensão do
s
entorpecente
s
, constata-se que existe nulidade passível de contaminação de todo o acervo probatório.

Com efeito,
o

recorrido
foi abordado, porque, durante patrulhamento de rotina, os policiais
militares
viram

dois indivíduos dentro de um veículo
que
demonstr
aram
nervosismo ao visualizar a viatura policial
;
e, por esse motivo, decidiram
fazer
busca
nos dois.

E
, ao verificarem que o condutor do veículo utilizava tornozeleira eletrônica, resolveram realizar
,
também
,
busca
no veículo
,
quando o motorista
empreendeu fuga,
tendo, então,
sido
localizad
as
duas porções de maconha e duas porções de coca
ína

com

segundo ocupante do veículo
, no caso

Paulo Henrique,
eu foi
conduzido
à Delegacia de Polícia.

V
ê-se
, pois,
que a apreensão
dos entorpecentes
se deu em
razão
do desdobramento de uma abordagem policial inicial aleatória, não havendo qualquer informação prévia de que
o
veículo era usado no tráfico de drogas ou de que
as pessoas que se encontravam no seu interior
se dedicavam ao
comércio ilícito
, sendo certo que
o
simples nervosismo
de ambos
, por si só, não configura motivo suficiente para justificar a atuação policial, especialmente
por conta
dos princípios constitucionais que protegem a liberdade individual e a inviolabilidade da vida privada.

Aliás, d
e acordo com a jurisprudência
aplicável à espécie
, para que uma abordagem policial seja considerada legal, é necessário que haja fundadas
suspeitas
, baseadas em elementos
de convicção
objetivos, que indiquem a prática de ilícito penal
.

E
, nesse
ponto
, o
comportamento nervoso dos ocupantes de um veículo, embora possa suscitar suspeitas, não constitui, isoladamente, fundamento
para
legitimar uma intervenção policial invasiva como a busca pessoal ou a prisão.

Como é sabido
, a busca veicular se equipara à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal, exigindo-se, pois
,
existência
de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
, o que não era o caso dos autos.

Releva ponderar,
ainda
ness
e

diapasão
, que
não satisfazem a exigência legal, por si sós, intuições e impressões subjetivas,
que não podem ser demonstradas c
oncreta
mente
, apoiadas, por exemplo, e
m uma
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa.

A propósito, n
esse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6a T,
DJe
25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária
referibilidade
da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing

expeditions
), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".

2.
Certo é que, consoante entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça, a menção genérica dos agentes estatais de que o réu estaria em "atitude suspeita" ou de que haveria demonstrado certo nervosismo ao avistar os policiais não configura, por si só, fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a busca pessoal. Da mesma forma, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Precedentes
.

3. No caso, os elementos fático-probatórios amealhados aos autos durante a instrução criminal evidenciam que a revista pessoal foi precedida de fundadas suspeitas da posse de corpo de delito, bem demonstradas especialmente pelo fato de que, ao avistar os agentes estatais, o agravante empreendeu fuga correndo repentinamente.

4. Em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
), decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 862.522/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024)

Destacamos

Logo, no caso destes autos, em que pese a boa-fé dos policiais militares ao
fazerem a
abordagem e prisão do recorrido, sem mandado judicial, excluída a situação prévia de flagrante delito,
é imperativo que se reconheça
que a apreensão
dos

entorpecentes
,
decorrente d
a
indevid
a busca pessoal e veicular
, não serve como elemento probatório. E, nesse
particular
, o art. 5o, LVI, da Constituição Federal é claro ao estabelecer que
são inadmissíveis no processo, as provas obtidas por meios ilícitos
.

Por conseguinte, sendo nula a prova derivada da conduta ilegal dos agentes públicos, impõe-se a exclusão destes autos da materialidade delitiva, consubstanciada na apreensão
1.40g de cocaína e 7,5g de maconha

dos d
entro
de um
veículo
, cujo
condutor
fugiu
do local dos fatos
.

Ademais, a decisão que determinou o trancamento do inquérito foi fundamentada na constatação de que a abordagem
do recorrido
careceu de justa causa, violando, assim, o princípio da legalidade e configurando abuso de autoridade; devendo ser asseverado
, outrossim,
que o trancamento do inquérito,
em casos que tais
, é medida excepcional, mas aplicável diante da evidente ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações, em conformidade com o art. 648, I, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
mantendo inalterado
o
édito judicial r
eprochado.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Salvo melhor juízo, detidamente compulsados os autos, parece-me que a simples aferição do desencadeamento fático que resultou nas buscas pessoal e veicular levadas a efeito em face do recorrido
Paulo Henrique Freitas Lopes
torna patente a legalidade da prisão em flagrante, a ensejar o
provimento

do recurso ministerial
, a fim de que seja revogada a decisão que relaxou o flagrante e ainda determinou o trancamento do inquérito policial.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Na hipótese em tela, dessume-se do boletim de ocorrência a seguinte narrativa fática, que é confirmada pelos depoimentos extrajudiciais dos policiais militares que atuaram na diligência:

“
ESTA GUARNIÇÃO REALIZAVA RONDAS NAS IMEDIAÇÕES DO BAIRRO 13 PONTOS, QUANDO VISUALIZAMOS DOIS INDIVÍDUOS NO INTERIOR DE UM VEÍCULO, QUE AMBOS DEMONSTRARAM CERTO NERVOSISMO AO VISUALIZAR A VIATURA,
CARACTERIZANDO ASSIM FUNDADA SUSPEITA. QUE
ESTA GUARNIÇÃO DECIDIU REALIZAR A ABORDAGEM, SENDO QUE FOI REALIZADA A BUSCA PESSOAL NOS DOIS INDIVÍDUOS, SENDO QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO POSSUÍA EM SUA PERNA, UMA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. QUE APÓS A BUSCA PESSOAL, FOI DADO INÍCIO A BUSCA VEICULAR, E NESTE MOMENTO, O CONDUTOR EMPREENDEU FUGA. QUE ESTA GUARNIÇÃO COLOCOU O OUTRO INDIVÍDUO NO CAMBURÃO DA VIATURA PARA EVITAR QUE O MESMO TAMBÉM EMPREENDESSE FUGA, E LOGO APÓS, TENTAMOS LOCALIZAR O SUSPEITO,
SENDO QUE O MESMO FOI VISTO ENTRANDO EM OUTRA RESIDÊNCIA PRÓXIMO AO LOCAL DA ABORDAGEM, QUE ADENTRAMOS NESTA RESIDÊNCIA COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR O SUSPEITO
PORÉM NÃO LOGRAMOS ÊXITO, POIS O MESMO, AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO CONTINUOU EMPREENDENDO FUGA, TOMANDO RUMO IGNORADO.

DIANTE DA SITUAÇÃO, VOLTAMOS AO VEÍCULO, ONDE FORAM ENCONTRADAS DUAS PORÇÕES ANÁLOGAS A MACONHA E DUAS OUTRAS PORÇÕES (PINOS) DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, ALÉM DE DOIS RÁDIOS HT DA MARCA BAOFENG.
DIANTE DOS EXPOSTO, CONDUZIMOS O VEÍCULO ATÉ A DELEGACIA PARA CONFECÇÃO DO AUTO DE APREENSÃO, HAJA VISTA QUE O LICENCIAMENTO DO MESMO ESTÁ VENCIDO.
QUE O OUTRO ABORDADO, DISSE NÃO TER CIÊNCIA SOBRE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ENCONTRADAS NO INTERIOR DO VEÍCULO
(VW GOL 16V DE COR AZUL PLACA KDU-7791), SENDO QUE O MESMO FOI CONDUZIDO PARA A DELEGACIA PARA PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER
.” (ID 212463329). Negritei.

Com exceção da alegação de que estava do lado de fora do automóvel conversando com o condutor identificado como “Magrão de Tal” quando a viatura da Polícia Militar se aproximou; o interrogatório extrajudicial do ora recorrido é no mesmo sentido das declarações dos policiais na Delegacia.

Nesse cenário,
entendo que a abordagem do recorrido não se deu a esmo e tampouco aleatoriamente
, ao contrário, havia uma situação de flagrante delito que autorizava as buscas pessoal e veicular realizadas, pois, policiais militares em patrulhamento depararam-se com
dois sujeitos dentro de um veículo parado em via pública
, os quais
demonstraram nervosismo incomum com a aproximação da viatura
, ao que se seguiu o
avistamento pelos policiais de uma tornozeleira eletrônica acoplada ao corpo do indivíduo sentado no banco do motorista
– o qual, frise-se, por dever de obediência à decisão judicial que lhe deferiu o monitoramento eletrônico, sequer deveria estar fora de sua residência próximo às 22h, que foi o horário da abordagem –, sendo certo, outrossim, que
tal indivíduo esquivou-se da entrevista dos policiais ao foragir correndo do local, abandonando o sujeito que o acompanhava
(no caso, o ora recorrido)
e o veículo que conduzia
, bem como tomando rumo ignorado, diante do que a Polícia fez a detenção de
Paulo Henrique
e passou à busca veicular que culminou na apreensão de porções de maconha e cocaína, além de dois rádios HT.

Com a máxima vênia, portanto, do entendimento diverso adotado pelo eminente Relator, concluo que estava viabilizada a permissão tanto para a busca pessoal quanto para a busca veicular realizadas em face do recorrido, porquanto a
fundada

suspeita

decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
, evidenciando-se a urgência e a legitimidade da diligência policial, sem que se possa falar em invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo
, mormente quando confirmada a localização dos entorpecentes dentro do carro onde os policiais afirmam que
Paulo Henrique
se encontrava sentado no banco dianteiro de passageiros, tudo nos termos do artigo 240, §2.o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, não destoa a orientação da Corte Cidadã:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos.

II - Na hipótese dos autos,
a busca pessoal e veicular teve como pressuposto a atitude suspeita do paciente na condução do veículo, pois teria reagido de forma estranha ao visualizar os policiais, com notório nervosismo
, razão pela qual recebeu ordem de parada dos agentes públicos,
situação que revela fundadas suspeitas para a medida
, que culminou com a apreensão de 6 tijolos de maconha com peso aproximado de 5.100 gramas.

III- O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais. Precedentes.

IV - O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reincidência específica do agente.

Agravo regimental desprovido.
” (STJ – AgRg no HC n. 876.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). Grifei.

Não há como afastar a fundada suspeita para a realização das buscas pessoal e veicular, porquanto
contundentes os elementos que compunham o cenário de flagrância
, não sendo demais acrescentar que
a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo
a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, logo, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo drogas, arma de fogo proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão, afinal, “
a justa causa para autorizar policiais a ingressarem no domicílio não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” [STF – HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021].

Deve ser observada, pois, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual
não há ilegalidade a ser reconhecida em abordagem policial da qual decorre busca veicular exercida dentro dos limites da atuação policial ostensiva e preventiva
.

Confira-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, faz menção à um julgado do e. Pretório Excelso,
in verbis
:

“[...] ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação,
equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime
(AgRg no RHC n. 180.748/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

3. No caso, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente foi abordado durante operação de rotina de fiscalização de trânsito promovida por policiais militares, com o intuito de averiguar a ocorrência de infrações administrativas de trânsito e crimes que supostamente ocorriam em rodovia no Estado de Minas Gerais. Com efeito, durante a apresentação de documentos pelo paciente, os agentes estatais visualizaram suposta carga encoberta por lençóis no banco traseiro do automóvel. Ao perguntar o que se tratava, o paciente teria dito que eram roupas, contudo foram encontrados cigarros de origem paraguaia, da marca "Madison Classic". No total, foram encontrados dentro do veículo 5.000 (cinco mil) maços de cigarros. Nesse panorama, apesar de estar com os documentos em ordem,
o nervosismo do acusado
(ciente de que se tratava de uma operação de fiscalização rotineira de trânsito) e o lençol ocultando os cigarros no banco traseiro
fortaleceram a suspeita de que estaria na posse de elementos de corpo de delito.

4. Assim,
inexiste ilegalidade na abordagem realizada pela polícia, pois a busca pessoal e veicular foi exercida dentre dos limites da atuação policial ostensiva e preventiva
.

5. Nessa linha de intelecção,
a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-s/n DIVULG 20-10-2023, PUBLIC 23-10-2023).

6. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no HC n. 898.279/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Destaquei.

Por conseguinte, respeitosamente divirjo do douto Relator e encaminho meu voto pelo
PROVIMENTO

do recurso
do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, a fim de
reconhecer a legalidade da prisão em flagrante
do recorrido
Paulo Henrique Freitas Lopes

e
revogar
a decisão singular de
trancamento do inquérito policial
, determinando, pois, o prosseguimento das investigações.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Salvo melhor juízo, detidamente compulsados os autos, parece-me que a simples aferição do desencadeamento fático que resultou nas buscas pessoal e veicular levadas a efeito em face do recorrido
Paulo Henrique Freitas Lopes
torna patente a legalidade da prisão em flagrante, a ensejar o
provimento

do recurso ministerial
, a fim de que seja revogada a decisão que relaxou o flagrante e ainda determinou o trancamento do inquérito policial.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Na hipótese em tela, dessume-se do boletim de ocorrência a seguinte narrativa fática, que é confirmada pelos depoimentos extrajudiciais dos policiais militares que atuaram na diligência:

“
ESTA GUARNIÇÃO REALIZAVA RONDAS NAS IMEDIAÇÕES DO BAIRRO 13 PONTOS, QUANDO VISUALIZAMOS DOIS INDIVÍDUOS NO INTERIOR DE UM VEÍCULO, QUE AMBOS DEMONSTRARAM CERTO NERVOSISMO AO VISUALIZAR A VIATURA,
CARACTERIZANDO ASSIM FUNDADA SUSPEITA. QUE
ESTA GUARNIÇÃO DECIDIU REALIZAR A ABORDAGEM, SENDO QUE FOI REALIZADA A BUSCA PESSOAL NOS DOIS INDIVÍDUOS, SENDO QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO POSSUÍA EM SUA PERNA, UMA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. QUE APÓS A BUSCA PESSOAL, FOI DADO INÍCIO A BUSCA VEICULAR, E NESTE MOMENTO, O CONDUTOR EMPREENDEU FUGA. QUE ESTA GUARNIÇÃO COLOCOU O OUTRO INDIVÍDUO NO CAMBURÃO DA VIATURA PARA EVITAR QUE O MESMO TAMBÉM EMPREENDESSE FUGA, E LOGO APÓS, TENTAMOS LOCALIZAR O SUSPEITO,
SENDO QUE O MESMO FOI VISTO ENTRANDO EM OUTRA RESIDÊNCIA PRÓXIMO AO LOCAL DA ABORDAGEM, QUE ADENTRAMOS NESTA RESIDÊNCIA COM O OBJETIVO DE LOCALIZAR O SUSPEITO
PORÉM NÃO LOGRAMOS ÊXITO, POIS O MESMO, AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO CONTINUOU EMPREENDENDO FUGA, TOMANDO RUMO IGNORADO.

DIANTE DA SITUAÇÃO, VOLTAMOS AO VEÍCULO, ONDE FORAM ENCONTRADAS DUAS PORÇÕES ANÁLOGAS A MACONHA E DUAS OUTRAS PORÇÕES (PINOS) DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, ALÉM DE DOIS RÁDIOS HT DA MARCA BAOFENG.
DIANTE DOS EXPOSTO, CONDUZIMOS O VEÍCULO ATÉ A DELEGACIA PARA CONFECÇÃO DO AUTO DE APREENSÃO, HAJA VISTA QUE O LICENCIAMENTO DO MESMO ESTÁ VENCIDO.
QUE O OUTRO ABORDADO, DISSE NÃO TER CIÊNCIA SOBRE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ENCONTRADAS NO INTERIOR DO VEÍCULO
(VW GOL 16V DE COR AZUL PLACA KDU-7791), SENDO QUE O MESMO FOI CONDUZIDO PARA A DELEGACIA PARA PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER
.” (ID 212463329). Negritei.

Com exceção da alegação de que estava do lado de fora do automóvel conversando com o condutor identificado como “Magrão de Tal” quando a viatura da Polícia Militar se aproximou; o interrogatório extrajudicial do ora recorrido é no mesmo sentido das declarações dos policiais na Delegacia.

Nesse cenário,
entendo que a abordagem do recorrido não se deu a esmo e tampouco aleatoriamente
, ao contrário, havia uma situação de flagrante delito que autorizava as buscas pessoal e veicular realizadas, pois, policiais militares em patrulhamento depararam-se com
dois sujeitos dentro de um veículo parado em via pública
, os quais
demonstraram nervosismo incomum com a aproximação da viatura
, ao que se seguiu o
avistamento pelos policiais de uma tornozeleira eletrônica acoplada ao corpo do indivíduo sentado no banco do motorista
– o qual, frise-se, por dever de obediência à decisão judicial que lhe deferiu o monitoramento eletrônico, sequer deveria estar fora de sua residência próximo às 22h, que foi o horário da abordagem –, sendo certo, outrossim, que
tal indivíduo esquivou-se da entrevista dos policiais ao foragir correndo do local, abandonando o sujeito que o acompanhava
(no caso, o ora recorrido)
e o veículo que conduzia
, bem como tomando rumo ignorado, diante do que a Polícia fez a detenção de
Paulo Henrique
e passou à busca veicular que culminou na apreensão de porções de maconha e cocaína, além de dois rádios HT.

Com a máxima vênia, portanto, do entendimento diverso adotado pelo eminente Relator, concluo que estava viabilizada a permissão tanto para a busca pessoal quanto para a busca veicular realizadas em face do recorrido, porquanto a
fundada

suspeita

decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
, evidenciando-se a urgência e a legitimidade da diligência policial, sem que se possa falar em invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo
, mormente quando confirmada a localização dos entorpecentes dentro do carro onde os policiais afirmam que
Paulo Henrique
se encontrava sentado no banco dianteiro de passageiros, tudo nos termos do artigo 240, §2.o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, não destoa a orientação da Corte Cidadã:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos.

II - Na hipótese dos autos,
a busca pessoal e veicular teve como pressuposto a atitude suspeita do paciente na condução do veículo, pois teria reagido de forma estranha ao visualizar os policiais, com notório nervosismo
, razão pela qual recebeu ordem de parada dos agentes públicos,
situação que revela fundadas suspeitas para a medida
, que culminou com a apreensão de 6 tijolos de maconha com peso aproximado de 5.100 gramas.

III- O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais. Precedentes.

IV - O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reincidência específica do agente.

Agravo regimental desprovido.
” (STJ – AgRg no HC n. 876.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). Grifei.

Não há como afastar a fundada suspeita para a realização das buscas pessoal e veicular, porquanto
contundentes os elementos que compunham o cenário de flagrância
, não sendo demais acrescentar que
a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo
a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, logo, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo drogas, arma de fogo proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão, afinal, “
a justa causa para autorizar policiais a ingressarem no domicílio não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” [STF – HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021].

Deve ser observada, pois, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual
não há ilegalidade a ser reconhecida em abordagem policial da qual decorre busca veicular exercida dentro dos limites da atuação policial ostensiva e preventiva
.

Confira-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, faz menção à um julgado do e. Pretório Excelso,
in verbis
:

“[...] ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação,
equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime
(AgRg no RHC n. 180.748/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

3. No caso, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente foi abordado durante operação de rotina de fiscalização de trânsito promovida por policiais militares, com o intuito de averiguar a ocorrência de infrações administrativas de trânsito e crimes que supostamente ocorriam em rodovia no Estado de Minas Gerais. Com efeito, durante a apresentação de documentos pelo paciente, os agentes estatais visualizaram suposta carga encoberta por lençóis no banco traseiro do automóvel. Ao perguntar o que se tratava, o paciente teria dito que eram roupas, contudo foram encontrados cigarros de origem paraguaia, da marca "Madison Classic". No total, foram encontrados dentro do veículo 5.000 (cinco mil) maços de cigarros. Nesse panorama, apesar de estar com os documentos em ordem,
o nervosismo do acusado
(ciente de que se tratava de uma operação de fiscalização rotineira de trânsito) e o lençol ocultando os cigarros no banco traseiro
fortaleceram a suspeita de que estaria na posse de elementos de corpo de delito.

4. Assim,
inexiste ilegalidade na abordagem realizada pela polícia, pois a busca pessoal e veicular foi exercida dentre dos limites da atuação policial ostensiva e preventiva
.

5. Nessa linha de intelecção,
a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-s/n DIVULG 20-10-2023, PUBLIC 23-10-2023).

6. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no HC n. 898.279/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Destaquei.

Por conseguinte, respeitosamente divirjo do douto Relator e encaminho meu voto pelo
PROVIMENTO

do recurso
do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, a fim de
reconhecer a legalidade da prisão em flagrante
do recorrido
Paulo Henrique Freitas Lopes

e
revogar
a decisão singular de
trancamento do inquérito policial
, determinando, pois, o prosseguimento das investigações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024